Tribunal: TJSP
Processo: 0005565-20.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
do pela Lei 1.303/94 – Ausência de prejuízo à época da conversão – Inviabilidade – O "reajuste futuro", ainda que concedido antes da promulgação da L 8.880/94, não tem o condão de compensar os equívocos cometidos à época da conversão em URV - Percepção das diferenças pretéritas de rigor - Limitação temporal – Restruturação remuneratória da carreira - Termo ad quem da incorporação de eventual índice de recomposição salarial fixado na data da entrada em vigor da LC 758/12 - Posicionamento deste magistrado ressalvado para reconhecer a aplicação da tese fixada pelo Colendo STF no Tema de Repercussão Geral no 05 (RE 561.836/RN), inclusive nessa fase processual (RE 789533 AgR/RN).

Dá-se provimento ao recurso interposto, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0005565-20.2014.8.26.0562; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo e Processual Civil.

Servidor público municipal – Auxiliar de Enfermagem – Pleito de conversão dos valores recebidos a título de vencimentos com base na URV – Pedido julgado procedente - Fase de cumprimento de sentença – Prova técnica – Laudo pericial que compatibilizou a média com o reajuste implementado pela Lei 1.303/94 – Ausência de prejuízo à

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo e Processual Civil.

Servidor público municipal – Auxiliar de Enfermagem – Pleito de conversão dos valores recebidos a título de vencimentos com base na URV – Pedido julgado procedente - Fase de cumprimento de sentença – Prova técnica – Laudo pericial que compatibilizou a média com o reajuste implementado pela Lei 1.303/94 – Ausência de prejuízo à época da conversão – Inviabilidade – O "reajuste futuro", ainda que concedido antes da promulgação da L 8.880/94, não tem o condão de compensar os equívocos cometidos à época da conversão em URV - Percepção das diferenças pretéritas de rigor - Limitação temporal – Restruturação remuneratória da carreira - Termo ad quem da incorporação de eventual índice de recomposição salarial fixado na data da entrada em vigor da LC 758/12 - Posicionamento deste magistrado ressalvado para reconhecer a aplicação da tese fixada pelo Colendo STF no Tema de Repercussão Geral no 05 (RE 561.836/RN), inclusive nessa fase processual (RE 789533 AgR/RN).

Dá-se provimento ao recurso interposto, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005565-20.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELIZAMA LOPES
BAIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO ANAFE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 -Voto no 31.032 – Santos - Аνάφη
2
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 – Santos
Apelante: Elizama Lopes Baida
Apelado: Municipalidade de Santos
TJSP (Voto no 31.032)
Apelação Cível. Direito Administrativo e Processual Civil.
Servidor público municipal Auxiliar de Enfermagem
Pleito de conversão dos valores recebidos a título de
vencimentos com base na URV
Pedido julgado
procedente - Fase de cumprimento de sentença Prova
técnica Laudo pericial que compatibilizou a média com
o reajuste implementado pela Lei 1.303/94 Ausência de
prejuízo à época da conversão
Inviabilidade
O
“reajuste futuro”, ainda que concedido antes da
promulgação da L 8.880/94, não tem o condão de
compensar os equívocos cometidos à época da conversão
em URV - Percepção das diferenças pretéritas de rigor -
Limitação temporal Restruturação remuneratória da
carreira - Termo ad quem da incorporação de eventual
índice de recomposição salarial fixado na data da entrada
em vigor da LC 758/12 - Posicionamento deste magistrado
ressalvado para reconhecer a aplicação da tese fixada
pelo Colendo STF no Tema de Repercussão Geral no 05
(RE 561.836/RN), inclusive nessa fase processual (RE
789533 AgR/RN).
Dá-se provimento ao recurso interposto, com observação.
Vistos.
1. Trata-se de ação proposta por Elizama Lopes Baida em
face da Municipalidade de Santos, na qual, em fase de cumprimento de
sentença, após ter sido reconhecido o direito à conversão de seus vencimentos
com base na Lei Federal no 8.880/94, foi julgada extinta a liquidação, ante a
inexistência de crédito a executar, consoante laudo pericial elaborado pelo
auxiliar do Juízo (fl. 644/645vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 -Voto no 31.032 – Santos - Аνάφη
3
Inconformada, apela a autora, visando, em resumo, a
reforma da sentença, com inversão do julgado (fl. 649/655).
Processado regularmente, com decurso de prazo para
oferecimento das contrarrazões, conforme certificado a fl. 658, subiram os
autos a esta Instância.
É o relatório.
2. A respeitável sentença merece reparo.
A autora, servidora pública municipal, propôs outrora ação
em face da Municipalidade de Santos objetivando a correta aplicação da Lei
Federal no 8.880/94, que determinou que os valores das tabelas de
vencimentos e proventos dos servidores públicos civis e militares deveriam
ser convertidos em URV.
Julgado procedente o pedido, a autora deu inicio à fase de
cumprimento de sentença, requerendo a elaboração de perícia contábil a fim
de apurar o quantum debeatur (fl. 447/448).
Deferida a produção da prova técnica, o auxiliar do Juízo
concluiu que a autora não sofreu “nenhum prejuízo com os valores
apurados pela Municipalidade”, de modo que “em termos de diferenças
de URV nada mais é devido ao servidor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 -Voto no 31.032 – Santos - Аνάφη
4
Acolhendo a conclusão do expert, o magistrado a quo
julgou extinta a execução (fl. 644/646vo).
Não se desconhece, é verdade, que a Lei no 1.303, de 22 de
fevereiro de 1994, majorou os vencimentos dos servidores municipais em
190%.
Contudo, não se pode olvidar que o legislador local inovou
no universo jurídico ao estampar no artigo 1o da referida norma que o
percentual concedido inclui “a expectativa de reajuste do mês de março de
1994, bem como 50% (cinqüenta por cento) daquela referente ao mês de
abril de 1994”, conferindo ao “reajuste” verdadeiro efeito de aumento de
vencimentos, por força do exercício de antevisão praticado.
De qualquer maneira, o “reajuste futuro” concedido pela
norma municipal antes da promulgação da Lei Federal no 8.880/94 não tem o
condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos servidores em
URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa, não podendo
ser compensadas, o que autoriza, per si, o provimento recursal.
No entanto, a discussão acerca do prejuízo quando da
conversão dos vencimentos da autora para URV deve observar o
posicionamento fixado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, que fixou novas balizas ao tema, em
especial no que toca à limitação temporal para incorporação de eventual
índice de recomposição remuneratória, valendo a transcrição integral da tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 -Voto no 31.032 – Santos - Аνάφη
5
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou
sobre o sistema monetário e exerceu a sua
competência prevista no art. 22, VI, da
Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja
ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no
que tange à remuneração de seus servidores de
uma forma incompatível com a prevista na Lei no
8.880/94 será inconstitucional, mormente quando
acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração
do servidor, do percentual devido em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em
URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.” (Tema de
Repercussão Geral no 05)
Como sabido é, a coisa julgada é instituto processual
indispensável ao Estado de Direito e sua intangibilidade vincula-se
umbilicalmente a um dos princípios mais importantes existente em nosso
ordenamento pátrio, o princípio da segurança jurídica, garantidor da
efetividade da tutela jurisdicional.
A coisa julgada submete-se, como qualquer outra norma
jurídica, ao princípio da supremacia da Constituição, de modo que o
posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 -Voto no 31.032 – Santos - Аνάφη
6
Repercussão Geral no 05 não tem, per si, o condão de revisar a carga
imperativa do instituto.
Em verdade, na hipótese configurada está a ocorrência de
preclusão pro judicato, o que inibe a possibilidade de novo questionamento,
vez que a matéria pertinente à reestruturação da carreira não foi ventilada em
sede cognoscitiva, mas oposta quando já esgotada a prestação jurisdicional e
iniciado o cumprimento de sentença, pretendendo a municipalidade a
reabertura de questões sobre as quais já incidiu a coisa julgada material.
Entrementes, o Pretório Excelso, guardião maior da
Constituição e verdadeiro intérprete de suas próprias decisões, firmou
entendimento a respeito da controvérsia no sentido de que “havendo
alteração das premissas fáticas e jurídicas que ampararam a decisão
judicial, não há ofensa à coisa julgada, haja vista tratar-se de relação
jurídica de trato continuado sujeita à superveniência de novo regime
jurídico”, valendo a transcrição da ementa lançada quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 789.533 Agr/RN:
“Agravo regimental em recurso extraordinário.
Administrativo e Processual Civil. 2. Conversão
da moeda de URV para Real. Limitação
temporal.
Possibilidade.
Precedente
RE-RG
561.836 (Tema 5). 3. Processo em fase de
execução. Ofensa à coisa julgada. Superveniência
de novo regime jurídico. Perda da eficácia
vinculante. Alteração dos pressupostos fáticos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 -Voto no 31.032 – Santos - Аνάφη
7
jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada.
4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar
a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (Segunda Turma, Relator
Ministro Gilmar Mendes, j. 10.02.2015)
No mesmo sentido ARE 897.550/MG, Relator Ministro
Gilmar Mendes, DJe 01.03.2017, ARE 896.763/MG, Relator Ministro Dias
Toffoli, DJe 06.06.2016 e ARE 953.515/RN, Relator Ministro Dias Toffoli,
DJe 02.06.2016.
Fixada essa premissa, cumpre verificar se a legislação
invocada pela municipalidade implementou, de fato, a propalada
reestruturação remuneratória na carreira da servidora.
A Lei Complementar no 162/95, ao instituir o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) no Quadro Permanente de Funcionários
da Prefeitura Municipal de Santos, fixou nova tabela de vencimentos, na qual
os funcionários que aderissem à norma seriam “automaticamente
enquadrados na referência I do respectivo nível” (artigo 4o), porém os
novos valores dos vencimentos não decorreram de restruturação da carreira,
mas apenas foram “reajustados com base na variação do IPCr no período
de julho de 1994 a janeiro de 1995 (24,11%)” (CF. artigo 3o, parágrafo 1o).
D'outro bordo, a Lei Complementar no 758/2012, ao dispor
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Estatutários
do Poder Executivo Municipal, assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 -Voto no 31.032 – Santos - Аνάφη
8
“Art. 38. O enquadramento inicial dos atuais
integrantes do quadro de servidores dar-se-á de
acordo com o nível de vencimento do cargo e a
referência da tabela de progressão funcional,
considerando o tempo de efetivo exercício no
quadro estatuário, conforme abaixo:
a) referência I mais de 3 (três) anos até 6 (seis)
anos;
b) referência II mais de 6 (seis) anos até 9
(nove) anos;
c) referência III mais de 09 (nove) anos até 12
(doze) anos;
d) referência IV mais de 12 (doze) anos até 15
(quinze) anos;
e) referência V mais de 15 (quinze) anos até 18
(dezoito) anos;
f) referência VI mais de 18 (dezoito) anos.
Art. 39. O enquadramento inicial realizado na
forma do art. 38 importará na incorporação das
seguintes
parcelas
remuneratórias
que
os
servidores já vinham recebendo ou a que teriam
direito na data da publicação desta Lei
Complementar:
I - vencimento do cargo;
II - gratificação PCCS, instituída pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 -Voto no 31.032 – Santos - Аνάφη
9
Complementar no 162, de 12 de abril de 1995.
III - gratificação “letra de 8 (oito) anos”, a que se
refere o art. 74 da Lei Orgânica do Município;
IV - adicional de desempenho em atividades de
infraestrutura e edificações, a que se refere a Lei
Complementar no 735, de 3 de outubro de 2011.
Parágrafo único. Além das verbas referidas nos
incisos I a IV, serão consideradas incorporadas as
parcelas remuneratórias referidas nos arts. 14 e
15 da Lei Complementar no 162, de 12 de abril de
1995, no enquadramento dos servidores que não
optaram por aquele plano de carreira.”
Indubitavelmente, o novel diploma introduziu nova
sistemática remuneratória para o quadro do funcionalismo público municipal
ao escalonar o enquadramento dos servidores de acordo com a tabela de
progressão funcional e incorporar parcelas remuneratórias ao padrão de
vencimento do cargo.
Por tais razões, para efeito de supremacia do princípio da
segurança jurídica, de rigor a observância ao posicionamento firmado pelo
Pretório Excelso em relação à limitação temporal para incorporação de
eventual índice de recomposição remuneratória decorrente da conversão em
URV __entrada em vigor da Lei Complementar no 758/2012__, ainda que em
fase de cumprimento de sentença, dando-se, pois, fiel cumprimento ao Tema
de Repercussão Geral no 05. Ainda, eventuais embargos de declaração serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005565-20.2014.8.26.0562 -Voto no 31.032 – Santos - Аνάφη
10
julgados virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com a redação
dada pela Resolução no 772/2017.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso interposto, com observação.
Ricardo Anafe
Relator